Tribunal: TJBA
Processo: 8016204-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016204-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANTONIO BRAZ DA SILVA e outros Advogado(s): HENRIQUE PAULO PINHEIRO DIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA INES RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECRETAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. OPINATIVO MINISTERIAL PELA PREJUDICIALIDADE DO PLEITO. ARTIGO 659, CPP. WRIT PREJUDICADO. I - Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado pelo Bel. HENRIQUE PAULO PINHEIRO DIAS, em favor de ANTONIO BRAZ DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Inês/BA, nos autos do APF de nº 8000127-26.2025.8.05.0221. II – O Paciente foi preso em flagrante em 18/03/2025, de posse de 01 revólver calibre .38, com duas munições intactas, 03 porções de substância análoga à cocaína, 03 pés de erva com características de maconha, R$ 540,00 em espécie, sendo enquadrado no artigo 33, caput da lei 11.343/2006 – Lei de Drogas e artigo 12, da lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento” III - Pugna pela concessão da ordem, in limine, para fazer cessar o constrangimento ilegal, no sentido de que seja revogada a prisão preventiva e concedida a liberdade provisória, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319, CPP. No mérito, a confirmação da Ordem de forma definitiva, fazendo cessar, por conseguinte, o constrangimento ilegal que pesa sobre o paciente. IV – Informações Judiciais (id. 79942108) adunadas aos autos, onde o Juízo de Origem informa que foi concedida liberdade provisória ao paciente, eis que não visualizados fundamentos suficientes para manutenção da medida cautelar. V – Destarte, em face dos informes acostados se encontra prejudicado o exame do writ, que busca, justamente, a revogação da custódia cautelar. VI - Dispõe o art. 659 do Código de Processo Penal que “se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII– Writ Prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8016204-94.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da Vara Criminal de Santa Inês/BA, sendo Impetrante Bel. HENRIQUE PAULO PINHEIRO DIAS, tendo por Paciente, ANTONIO BRAZ DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O WRIT. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.